Tribunal: TJDFT
Processo: 0721145-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPOSIÇÃO ATIVA. AUTOR. SINDICATO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. AUTARQUIA DISTRITAL. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. REDISTRIBUIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. COMPETÊNCIA. NATUREZA ABSOLUTA. INFIRMAÇÃO COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ENTIDADE SINDICAL. PARTE NÃO LEGITIMADA A DEMANDAR COMO AUTORA NO AMBIENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N.o 12.153/2009, ART. 5o, INCISO I).
1. A inovação legislativa que resultara na criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não engendrara a criação de novo procedimento, resultando que as regras insertas no instrumento legislativo que, atinado com a previsão constitucional, criara e regula o funcionamento dos Juizados Especiais de forma originária, ou seja, a Lei no 9.099/95, lhe são aplicáveis de forma subsidiária, conforme apregoado pelo artigo 27 da Lei no 12.153/09.
2. As normas que regulam a competência não comportam interpretação extensiva ou criativa de forma a ser alargado seu alcance, ensejando que, não contemplando o dispositivo que pauta a competência assegurada ao Juizado Especial Fazendário disposição acerca da inserção no âmbito da jurisdição que lhe fora resguardada as entidades sindicais como autoras, não pode ser interpretado de forma a lhe ser assegurada essa abrangência (Lei no 12.153/09, art. 5o, I).
3. O rol previsto no artigo 5o, inciso I, da Lei no 12.153/09, possui natureza taxativa, não admitindo ampliação no tocante às pessoas que elenca como legítimas a demandar perante os Juizados Especiais Fazendários, emergindo dessa constatação que, não havendo expressa previsão de legitimação de entidade sindical a demandar no microssistema afeto aos Juizados Especiais, deve ser afirmada a competência do Juízo Fazendário para processar e julgar a ação cuja angularidade ativa encampa e endereçara a autarquia distrital.
4. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.